Tribunal: TJES
Processo: 5010790-90.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Livramento condicional
Data de julgamento: 2023-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010790-90.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: CLEMILDA GONCALVES MADEIRA
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5010790-90.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: CLEMILDA GONCALVES MADEIRA

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da r. Decisão (Id. 3687069, p. 09/10), proferida pela 8ª Vara Criminal de Vila Velha – Exclusiva Regime Fechado, nos autos do processo de execução tombado sob nº 0005816- 10.2010.8.08.0035.0020, por meio da qual fora mantida a fração de cumprimento de 1⁄2 da pena, para concessão do livramento condicional.

Nas razões recursais (Id. 3687069, pp. 02/08), o Ministério Público Estadual argui, preliminarmente, a nulidade da decisão recorrida, por falta de fundamentação, sob o argumento de que o Juízo
a quo
se limita a indeferir o pedido no dispositivo da decisão, suprimindo as demais partes integrantes das decisões judiciais, isto é, o relatório e a fundamentação.

Ao que verifico, não comporta acolhimento a preliminar ventilada pelo Ministério Público, porquanto foram consignados na decisão os motivos para manutenção da fração para o livramento condicional.

Nesse contexto, é de se pontuar que
“As decisões judiciais, para que sejam consideradas válidas, não reclamam exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, sendo admitida fundamentação sucinta, cabendo ao Magistrado demonstrar clara e coerentemente, ainda que de forma breve e direta, as razões de seu convencimento (TJES; APCr 0012307-02.2012.8.08.0055; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 10/8/2022; DJES 22/8/2022)”.

Nota-se que a r. Decisão recorrida fora embasada na legislação Pátria, de maneira que, não obstante sucinta, a fundamentação é idônea e não constitui vício processual.

Ademais, importante ressaltar que as razões de decidir não geraram dificuldade para o
Parquet
Estadual debruçar-se sobre o mérito, impugnando de forma específica os termos da decisão, circunstância que reforça que sua irresignação está ligada especificamente ao mérito da causa.

Diante do exposto, REJEITO a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da r. Decisão (Id. 3687069, p. 09/10), proferida pela 8ª Vara Criminal de Vila Velha – Exclusiva Regime Fechado, nos autos do processo de execução tombado sob nº 0005816-10.2010.8.08.0035.0020, por meio da qual fora mantida a fração de cumprimento de 1/2 (metade) da pena, para concessão do livramento condicional.

O agravante pleiteia seja afastado o benefício de livramento condicional ao apenado, uma vez que se trata de reincidente específico em crime hediondo de tráfico de drogas. Nesse sentido, aduz que a reincidência é característica própria do apenado, que o acompanha e gera consequências durante a execução do total das penas, pugnando pela retificação do cálculo do livramento condicional, de modo a constar a fração de 1/1 em relação à totalidade das penas, inclusive os crimes comuns.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Em consulta ao SEEU (Sistema Eletrônico de Execução Unificado), constata-se que a agravada fora condenada nas ações penais tombadas sob nºs 0900208-69.2007.8.08.0048 (arts. 33 e art. 35, ambos da Lei n° 11.346/06), 0008757-25.2009.8.08.0048 (art. 33, da Lei n° 11.346/06) e 0008831-98.2017.8.08.0048 (art. 33 e art. 35, todos da Lei n° 11.346/06).

Ressalta-se que as práticas dos supramencionados delitos se deram, respectivamente, nas datas de 18/10/2007 (0900208-69.2007.8.08.0048), 19/4/2009 (0008757-25.2009.8.08.0048) e 30/4/2017 (0008831-98.2017.8.08.0048), com as subsequentes condenações transitando em julgado em 15/8/2011, 12/9/2012 e 28/5/2021.

Aduz o
Parquet
que

a reincidência é condição personalíssima e, por conseguinte, deve ser estendida à totalidade da pena.

No que tange à temática, este e. Tribunal de Justiça firma o seguinte posicionamento:

“ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. APENADO REINCIDENTE ESPECÍFICO. CIRCUNSTÂNCIA DE CARÁTER PESSOAL. RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. LIVRAMENTO CONDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 44, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N.º 11.343/06. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A jurisprudência orienta no sentido de reconhecer a reincidência como circunstância pessoal do condenado, acompanhando-o tanto no processo de conhecimento, quanto na fase de execução da pena. Diante disso, tem-se que os seus efeitos se atrelam ao condenado e, consequentemente, não se restringem à condenação e a execução em que foi reconhecida.

2
. De acordo com o C. Superior Tribunal de Justiça a "condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas".

3. O artigo 83, inciso V, do Código Penal, dispõe que é vedada a concessão de livramento condicional ao reincidente específico por crime hediondo, de tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e terrorismo.

4. Na hipótese, a condição de reincidente específico por tráfico de drogas, obsta a concessão de livramento condicional ao reeducando, consoante a regra delineada no artigo 83, V, do Código Penal e no artigo 44, parágrafo único, da Lei n. 11.343/06.

5. Recurso conhecido e provido.

(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100200065355, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 27/01/2021, Data da Publicação no Diário: 08/02/2021)

Nessa esteira, o Ministério Público sustenta que a reincidência específica por tráfico de drogas impede a concessão de livramento condicional à agravada.

Sob esse prisma, insta salientar que a legislação dispõe o seguinte no art. 83, V, do Código Penal, e no art. 44, parágrafo único, da Lei n. 11.343/06,
in verbis
:

“Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 02 (dois) anos, desde que: (...)

V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo,
se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza
”.

“Art. 44. Os crimes previstos nos
arts. 33, caput e § 1º, e 34 a 37
desta Lei são inafiançáveis e insuscetíveis de sursis, graça, indulto, anistia e liberdade provisória, vedada a conversão de suas penas em restritivas de direitos.

Parágrafo único.

Nos crimes previstos no caput deste artigo, dar-se-á o livramento condicional após o cumprimento de dois terços da pena, vedada sua concessão ao
reincidente específico
”.

Frente a tal panorama, destaca-se o contemporâneo e elucidativo precedente do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS. POSSIBILIDADE. REINCIDENTE ESPECÍFICO EM CRIME HEDIONDO. VEDAÇÃO LEGAL AO LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
A jurisprudência deste Superior Tribunal é firme em assinalar que a reincidência é circunstância de caráter pessoal que pode ser reconhecida na fase da execução penal e estende-se sobre a totalidade das penas somadas para efeito de cálculo dos benefícios
.

2. Certamente, não cabe ao Juízo da Execução rever a sentença a cumprir. Contudo, quando houver condenação definitiva por mais de um crime, é de sua competência, no momento da aplicação do art. 111 da LEP, averiguar a natureza dos delitos (comum, hediondo ou outros a ele equiparados) e as condições pessoais do reeducando (primariedade ou reincidência), pois estes dados interferem na individualização do cumprimento da pena unificada.

3.
Na hipótese, o apenado cumpre pena por três delitos de tráfico de drogas, ou seja, percebe-se que o reeducando é, então, reincidente específico na prática de crime hediondo ou equiparado
.

4.
A Lei n. 13.964/2019, ao alterar as regras da progressão de regime, não revogou o art. 44 da Lei n. 11.343/2006, tácita ou expressamente, pois não enunciou ou regulou o livramento condicional na situação de reincidência específica em crime hediondo, ou outro a ele equiparado. Remanesce intangível a formatação do Código Penal e da Lei de Drogas, visto que não houve conflito de normas, as quais, em verdade, são complementares
.

5.
O Pacote Anticrime recrudesceu a execução penal na hipótese do art. 112, VI, da LEP
, pois a vedação ao benefício do art. 83 do CP passou a alcançar, também, os condenados primários, que cumprem pena pela
prática de crime hediondo ou equiparado
, com resultado morte.

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 761.742/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 24/11/2022.)”

Desta feita, evidenciada a condição de reincidente específica na prática de crime equiparado a hediondo (art. 33, da Lei nº 11.343/06), deve ser afastada a concessão do benefício de livramento condicional à apenada em relação a tais crimes, por expressa vedação legal.

Por outro lado, no tocante à reincidência em crime comum (art. 35, da Lei n° 11.346/06), deve incidir a fração de 1⁄2 (metade) para fins de livramento condicional, nos termos do art. 83, II, do Código Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso ministerial para estender os efeitos da reincidência às penas unificadas na execução e determinar a alteração do atestado de penas da apenada, para nele constar a fração de 1/2 (metade) para fins de livramento condicional pelos crimes comuns e a vedação para os crimes hediondos ou equiparados.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5010790-90.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVADO: CLEMILDA GONCALVES MADEIRA

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
LIVRAMENTO CONDICIONAL. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. REINCIDÊNCIA. VEDAÇÃO LEGAL À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. REINCIDÊNCIA EM CRIME COMUM. ART. 35, DA LEI DE DROGAS. FRAÇÃO DE 1/2 PARA LIVRAMENTO CONDICIONAL. PARCIAL PROVIMENTO.

1. Preliminar de Nulidade da Sentença.
Embora sucinta, a fundamentação é idônea e não constitui vício processual. Preliminar rejeitada.

2.
Mérito.
A reincidência é condição personalíssima e, por conseguinte, deve se estendida à totalidade da pena.

3. Conforme o art. 83, do Código Penal, e art. 43, da Lei n° 11.343/06, em casos de crime de reincidência específica em crime hediondo, é vedada à concessão de livramento condicional.

4. Evidenciada a condição de reincidente específica na prática de crime hediondo ou equiparado, deve ser afastada a concessão do benefício de livramento condicional à apenada em relação ao crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06, por expressa vedação legal.

5. No tocante à reincidência em crime comum (art. 35, da Lei n° 11.346/06), deve incidir a fração de 1⁄2 (metade) para fins de livramento condicional, nos termos do art. 83, II, do Código Penal.

6.
Recurso parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.